Tribunal: STF
Processo: Rcl 69395
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu o direito à nomeação em concurso de Analista Judiciário a candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.



    O reclamante alega que “o Edital do Concurso previu a existência de 65 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 894ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784)”.



    Relata que “Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA”.



    Destaca que “O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos”.



    Ao final, pleiteia a “a procedência da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido objeto da Ação Ordinária nº 8002537- 97.2022.8.05.0080”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O paradigma apontado como violado é o RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    O objeto da controvérsia é o direito à nomeação da candidato que foi aprovado na 894ª posição, em um concurso que ofertava 65 vagas para o cargo pretendido.



    O Tribunal de Justiça da Bahia julgou a ação procedente nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “Assim, observa-se que as vagas decorrentes de exonerações e aposentadorias demonstram a necessidade de reposição pelos candidatos aprovados em concurso público. (...)



    (...)



    Com efeito, no referido julgamento restou consignado que o somatório da quantidade de substituições ilegais demonstrada nos autos com a de aposentadorias e exonerações ocorridas após a homologação do resultado do concurso, efetivamente demonstradas, das vagas anunciadas no edital de aproveitamento, bem como das renúncias/desistências dos candidatos, totalizava 762 vagas.



    (...)



    Com efeito, na hipótese, restou evidenciada a existência de contratações e manutenções precárias de servidores para o exercício de função pública sem caráter nitidamente transitório e excepcional, mas para cargo vago durante a fluência do prazo de validade do concurso público, denotando a preterição do apelante.



    Desse modo, a nobre Desª. Ivete Caldas, de forma deveras oportuna, concluiu que a soma dos cargos ocupados (584) com o número de candidatos nomeados no certame (220), totalizava o quantitativo de 804 (oitocentos e quatro) cargos ocupados, que, subtraídos do total de 2.484 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro) cargos criados pela LOJ, resultava na existência de 1.680 (hum mil, seiscentos e oitenta) cargos vagos.”



    Vê-se que o TJ-BA, para calcular o número de candidatos com direito à nomeação, se baseou no número de cargos vagos criados pela Lei de Organização Judiciária.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de cargos vagos, por si só, não enseja o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Logo, tal critério não poderia ser utilizado como base para quantificar o número de candidatos com direito à nomeação.



    Ademais, a contratação precária somente causa a preterição na ordem de nomeação de aprovados quando a contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.



    Nesse sentido, cito:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (STF - RE: 1475651 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 09.04.2024)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame.



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público.



    No mesmo sentido, cito precedente desta Primeira Turma no qual foi analisado situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023)”



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação ordinária.



    Sem custas e honorários uma vez que não houve citação.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente